Tribunal: TJMT
Processo: 1016179-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016179-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RAFAELLA RESPLANDE XAVIER - CPF: 046.038.281-01 (EMBARGADO), E. R. O. - CPF: 112.141.061-88 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), RAFAELLA RESPLANDE XAVIER - CPF: 046.038.281-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BRADESCO SAUDE S/A.

EMBARGADO:
E. R. O., representada por RAFAELLA RESPLANDE XAVIER.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA PACIENTE COM TEA E SÍNDROME DE DOWN. OMISSÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que assegurou, de forma condicionada, a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor com TEA e Síndrome de Down junto à equipe atualmente responsável, pelo prazo de 60 dias, permitindo transição gradativa à rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se houve omissão quanto à necessidade de que os profissionais de saúde sejam habilitados nos moldes das normas da ANS e conselhos de classe; (
ii
) se restou ausente manifestação sobre a ausência de cobertura obrigatória para terapias em ambiente escolar ou domiciliar; e (
iii
) se caberia o prequestionamento de normas legais para viabilizar recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado considerou expressamente que a cobertura excepcional em rede não credenciada só seria admitida na ausência de
profissionais habilitados na rede conveniada, atendendo à exigência normativa da ANS.

4. Inexiste omissão sobre terapias em ambiente escolar ou domiciliar, pois a decisão delimitou o dever da operadora à continuidade temporária do tratamento iniciado, condicionando à avaliação e transição para a rede credenciada.

5.
A pretensão da embargante, quanto à inexistência de cobertura obrigatória para terapias realizadas em ambiente escolar ou domiciliar, sob a roupagem de vício de omissão, busca obter manifestação judicial sobre hipótese já apreciada pelo juízo de origem.

6.
O prequestionamento não obriga o julgador a mencionar todos os dispositivos indicados, bastando a análise suficiente e coerente da controvérsia posta nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, quando se verifica que o acórdão atacado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia jurídica.
2.
A exigência de profissionais habilitados está expressa no dispositivo do acórdão. A necessidade de que tais profissionais, responsáveis pela execução do tratamento, sejam devidamente habilitados é presumida, uma vez que há legislação e regulamentos aplicáveis, inclusive quanto à exigência de registro nos respectivos conselhos de classe.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, I e II; Resolução Normativa ANS n. 465/2021, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp n. 2.192.589/PB,
Rel.
Ministro Moura Ribeiro,
j.
24/2/2025, DJEN de 28/2/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BRADESCO SAUDE S/A

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1016179-38.2025.8.11.0000
, que deu parcial provimento ao recurso para o fim de
“
determinar que a Agravada assegure, caso já iniciado o tratamento, a continuidade do atendimento multidisciplinar com a equipe atualmente responsável pelo acompanhamento do Agravado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de viabilizar a transição gradativa para a rede credenciada, evitando-se, assim, qualquer interrupção abrupta no tratamento do menor.
”

Ressalvou, ainda
, que, somente na hipótese de inexistência de profissional habilitado ou de impossibilidade de realização do tratamento na rede credenciada, é que se autoriza a cobertura integral do serviço em rede particular, mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a decisão vergastada
.

A embargante apontou a existência de omissões no acórdão, sob o argumento de que a decisão colegiada não teria enfrentado, de forma expressa, pontos relevantes suscitados nas razões do agravo de instrumento, especificamente:

1.
A necessidade de realização do tratamento por profissionais capacitados e habilitados nos moldes exigidos pela legislação da ANS e dos Conselhos profissionais;

2.
A inexistência de cobertura obrigatória para terapias realizadas em ambiente escolar ou domiciliar.

3.
Requereu ainda o prequestionamento de matérias legais para fins recursais.

Por sua vez, a embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BRADESCO SAUDE S/A.

EMBARGADO:
E. R. O., representada por RAFAELLA RESPLANDE XAVIER.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por BRADESCO SAUDE S/A em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016179-38.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso para o fim de “determinar que a Agravada assegure, caso já iniciado o tratamento, a continuidade do atendimento multidisciplinar com a equipe atualmente responsável pelo acompanhamento do Agravado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de viabilizar a transição gradativa para a rede credenciada, evitando-se, assim, qualquer interrupção abrupta no tratamento do menor.” Ressalvou, ainda, que, somente na hipótese de inexistência de profissional habilitado ou de impossibilidade de realização do tratamento na rede credenciada, é que se autoriza a cobertura integral do serviço em rede particular, mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a decisão vergastada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
Pois bem.

É importante destacar que, embora a relação entre as partes não seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da natureza de autogestão do plano de saúde, ainda assim devem ser observados os princípios gerais do direito contratual e da boa-fé objetiva.

No caso em questão, a parte Agravada, de 3 anos, foi diagnosticada com Síndrome de Down e Transtorno de Aspecto Autista – TEA, nível 3 de suporte. O médico especialista em Neurologia que acompanha a menor solicitou, em 02/12/2024, acompanhamentos multidisciplinares, incluindo psicologia infantil, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia motora, psicopedagogia, musicoterapia e equoterapia. O tratamento é essencial para a menor, e poderá apresentar melhoras significativas em sua saúde.

Contudo, é cediço que o tratamento fora da rede credenciada constitui medida excepcional. Assim, havendo profissional especializado disponível na rede conveniada, torna-se indevida a continuidade das terapias fora dessa rede, às expensas da operadora do plano de saúde.

A jurisprudência pátria tem sido pacífica nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA - COBERTURA OBRIGATÓRIA DE TERAPIAS - REEMBOLSO INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO.

“1. Controvérsia dos autos pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA fora da rede credenciada.

2. A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de
estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (
EAREsp
1.459.849/ES, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020,
DJe
de 17/12/2020). (...) (
AgInt
no REsp n. 2.106.644/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024)”

“(...) No tocante à equoterapia, esta Corte já considerou que, "Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica" (REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023). (N.U 1010468-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - DEVER DE COBERTURA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR –REDE CREDENCIADA – PREFERÊNCIA- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO – PRECEDENTES STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. In
casu
, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método ABA, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte autora, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde. Apenas na hipótese de inexistência de profissionais aptos a atender às recomendações médicas, e vagas nas unidades referendadas, o plano de saúde deverá arcar com o custeio do tratamento necessário em rede não credenciada.” (N.U 1003355-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 10/07/2024)

Como é sabido, o vínculo terapêutico é essencial para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo de suma importância evitar a interrupção do tratamento.

Diferentemente do que alega o Agravante, os tratamentos de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia infantil, fisioterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia, também devem ser cobertas pelo plano de saúde, conforme recente jurisprudência, in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MUSICOTERAPIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. Razões de Decidir

3. O contrato de assistência privada à saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

4. O rol da ANS é taxativo em regra, mas admite exceções quando o tratamento não previsto no rol possui prescrição médica fundamentada, eficácia comprovada e recomendação por órgãos técnicos de referência.

5. A musicoterapia atende aos critérios para afastamento da taxatividade, sendo reconhecida como prática terapêutica eficaz pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 849/2017) e amplamente adotada no tratamento de pacientes com TEA.

6. A negativa de cobertura pela operadora, sem indicar profissional credenciado apto a realizar o tratamento, impõe ao beneficiário o ônus indevido de custear o serviço, ensejando o direito ao reembolso integral.

(...) Tese de julgamento: “1. A musicoterapia é de cobertura obrigatória para pacientes com TEA quando prescrita por profissional habilitado, independentemente de sua ausência expressa no rol da ANS. 2. Na ausência de prestador credenciado indicado pela operadora, o beneficiário tem direito ao reembolso integral das despesas médicas particulares. 3. A negativa de cobertura, quando baseada em controvérsia jurídica razoável, não configura dano moral indenizável.” (...) (N.U 1013045-89.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. COPARTICIPAÇÃO.
LIMITAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS.

(...) III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do rol da ANS é mitigada, permitindo a cobertura de tratamentos não expressamente previstos quando prescritos pelo médico assistente e com respaldo científico. 4. A Resolução Normativa ANS n. 539/2022 determina a cobertura integral de tratamento multidisciplinar para pacientes com TEA, incluindo métodos indicados pelo médico assistente. 5. A limitação da cobrança de coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade é
medida
que garante a continuidade do tratamento, preservando o equilíbrio econômico do contrato e a proteção ao consumidor.

[...] Tese de julgamento:

"1. O plano de saúde é obrigado a custear tratamento multidisciplinar para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo equoterapia, quando indicado pelo médico assistente.

2. É válida a limitação da cobrança de coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade, evitando onerosidade excessiva ao beneficiário.” (N.U 1005856-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 24/03/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PLANODE SAÚDE - PACIENTE CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO DEHIDROTERAPIA- PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recusa indevida da operadora do

plano

de saúde em fornecer o tratamento de

hidroterapia

ao paciente criança com paralisia cerebral e transtorno do espectro autista (TEA), cuja prescrição foi realizada pelos médicos assistentes, se mostra abusiva e configura situação geradora de danos morais.

2. Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

3. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação respeita o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, de forma a remunerá-lo dignamente, não havendo qualquer excesso que justifique sua redução.” (N.U 1026162-84.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, publicado no DJE 01/09/2024) -grifei

Considerando as particularidades do caso — notadamente a necessidade de tratamento contínuo e especializado, devidamente atestada por laudos médicos —, bem como a natureza crônica e progressiva da condição do menor, evidencia-se o risco de danos irreparáveis à sua saúde caso o tratamento não seja conduzido de forma eficaz e ininterrupta.

Não obstante, a existência de equipe multidisciplinar habilitada e disponível na rede credenciada afasta, por si só, a obrigatoriedade de a operadora do plano de saúde custear o tratamento em rede particular de forma irrestrita. Ressalte-se, contudo, que na hipótese de inexistência ou comprovada indisponibilidade de profissionais aptos na rede credenciada, a jurisprudência consolidada impõe à operadora o dever de assegurar a cobertura integral do tratamento na rede privada.

Diante desse cenário, entendo que, caso o tratamento já tenha sido iniciado na rede particular, deverá ser assegurada a realização de avaliação prévia por profissionais da rede credenciada antes da transição, fixando-se, para tanto, o prazo de 60 (sessenta) dias para a eventual substituição da equipe multidisciplinar que acompanha o menor, a fim de garantir uma adaptação gradativa e evitar prejuízos ao processo terapêutico, resguardando-se, assim, o melhor interesse da criança.

Em caso semelhante já proferi o seguinte entendimento:

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR POR PERIODO DE TRANSIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde forneça/custeie terapias multidisciplinares em clínica credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde deve manter a equipe multidisciplinar que já acompanha o paciente autista, ou se pode substitui-la por profissionais da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade, quando evidente o cumprimento do princípio da dialeticidade e os requisitos estabelecidos no artigo 1.016 do CPC/15.

4. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora forneça/custeie as terapias multidisciplinares necessárias ao tratamento do paciente autista.

5. O agravante alegou que a troca da equipe multidisciplinar pode causar dificuldades no desenvolvimento do paciente, justificando a manutenção da equipe atual.

6. A jurisprudência reconhece que o tratamento fora da rede credenciada é
medida
excepcional.

7. A manutenção do vínculo terapêutico é crucial para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo de extrema importância evitar a interrupção do tratamento, conforme manifestado pelo representante ministerial.

8. Considerando a necessidade de tratamento contínuo e especializado, bem como a natureza crônica e progressiva da doença, evidencia-se o perigo de danos irreparáveis à saúde do menor caso o tratamento não seja eficaz.

9. A abertura de um período de transição da equipe multidisciplinar tem a função de evitar prejuízos ao desenvolvimento do paciente.

10. É razoável o prazo de 60 dias para a transição da equipe atual para a equipe da rede credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em casos excepcionais, a operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar com a equipe que já acompanha o paciente autista, estabelecendo um período de transição para a nova equipe, ante a possibilidade de danos irreparáveis a saúde do paciente autista.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2123096-57.2019.8.26.0000; STJ,
EAREsp
1.459.849/ES; STJ, REsp n. 2.049.092/RS.

(N.U 1020212-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, publicado no DJE 23/10/2024)

Nesse sentido, também tem sido o posicionamento da jurisprudência hodierna, in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA – TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA OFERECIDO PELO PLANO DE SAÚDE – TRANSIÇÃO PARA NOVA EQUIPE MÉDICA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO NA TROCA REPENTINA – PERÍODO DE TRANSIÇÃO A SER OBSERVADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como cediço, o tratamento fora da rede credenciada é uma medida excepcional. Assim, tendo a parte agravada apresentado rede credenciada para atender o menor, é indevida a determinação/manutenção do fornecimento das terapias fora da rede credenciada pela operadora do plano de saúde.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, entendo ser adequada uma avaliação profissional antes da concretização dessa transição, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a referida transição da equipe multidisciplinar.

(N.U 1021022-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, publicado no DJE 03/10/2024)

Dessa forma, embora acertada a decisão agravada ao reconhecer o direito do menor ao tratamento multiprofissional necessário à abordagem do Transtorno do Espectro Autista (TEA), verifica-se que o provimento foi deferido de maneira ampla, conferindo à parte autora a livre escolha da equipe multidisciplinar, inclusive na rede privada, sem a devida vinculação à rede credenciada do plano de saúde.

Tal extensão, contudo, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial quando existente, na rede credenciada, equipe habilitada e disponível para a prestação
do serviço, circunstância que impõe a necessária delimitação da obrigação contratual da operadora.

Nessa perspectiva, evidencia-se a probabilidade do direito da parte agravante e o periculum in mora decorrente da execução de medida que extrapola os limites da cobertura contratual, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento de que, somente na hipótese de inexistência ou comprovada indisponibilidade de profissional habilitado na rede credenciada, é que se autoriza a cobertura integral do tratamento na rede privada.

No que tange à multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, cumpre destacar que sua imposição é plenamente válida e encontra respaldo legal expresso no ordenamento jurídico. Com efeito, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza a aplicação de multa com finalidade coercitiva, visando assegurar a efetividade das decisões judiciais.

No presente caso, a multa foi fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Tal quantia não se revela desproporcional frente ao porte econômico da agravante, revelando-se adequada à finalidade coercitiva da medida. Assim, ausente qualquer excesso ou ilegalidade, não há razões que justifiquem a reforma da decisão nesse ponto.

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, em dissonância com o parecer ministerial, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a Agravada assegure, caso já iniciado o tratamento, a continuidade do atendimento multidisciplinar com a equipe atualmente responsável pelo acompanhamento do Agravado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de viabilizar a transição gradativa para a rede credenciada, evitando-se, assim, qualquer interrupção abrupta no tratamento do menor. Ressalva-se, contudo, que, somente na hipótese de inexistência de profissional habilitado ou de impossibilidade de realização do tratamento na rede credenciada, é que se autoriza a cobertura integral do serviço em rede particular, mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a decisão vergastada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória, sem prévia fixação de honorários na primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

1. Da Omissão
quanto a necessidade de estabelecimento da realização do tratamento com profissionais capacitados e habilitados
.

A primeira omissão alegada refere-se à necessidade de estabelecimento da realização do tratamento com profissionais capacitados, conforme disposto na Resolução n° 465/2021 da ANS, especificamente quanto à obrigatoriedade de os procedimentos constantes no rol serem executados por profissionais de saúde habilitados.

A embargante sustenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a necessidade de que os tratamentos sejam realizados por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto no art. 6º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que dispõe:

“Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.”

A recorrente destacou que os profissionais responsáveis pela realização das terapias indicadas devem ser habilitados e credenciados, nos termos das normativas da ANS, exigência
esta
prevista contratualmente. Essa questão, embora não tenha sido aprofundada, foi, todavia, abordada no acórdão embargado.

A propósito, colaciona-se o seguinte trecho do dispositivo:

“Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, em dissonância com o parecer ministerial, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a Agravada assegure, caso já iniciado o tratamento, a continuidade do atendimento multidisciplinar com a equipe atualmente responsável pelo acompanhamento do Agravado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de viabilizar a transição gradativa para a rede credenciada, evitando-se, assim, qualquer interrupção abrupta no tratamento do menor.
Ressalva-se, contudo, que, somente na hipótese de inexistência de profissional habilitado ou de impossibilidade de realização do tratamento na rede credenciada, é que se autoriza a cobertura integral do serviço em rede particular, mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a decisão vergastada
.”
(
g.n
.)

Tal excerto evidencia que o Colegiado considerou expressamente a qualificação dos profissionais como requisito para a cobertura, tanto dentro quanto, excepcionalmente, fora da rede, o que afasta a alegada omissão.

Com efeito,
se presume que os profissionais responsáveis pela execução do tratamento estejam devidamente habilitados, nos termos da legislação e dos regulamentos aplicáveis, inclusive quanto à exigência de registro nos respectivos conselhos de classe.

No caso em análise, tratando-se de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, é imprescindível que os tratamentos sejam realizados por profissionais de saúde habilitados, conforme previsto na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, a fim de garantir a eficácia do tratamento e a segurança da paciente.

Nesse sentido, não se configura omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, quando a fundamentação adotada se mostra clara, suficiente e juridicamente adequada, ainda que não faça menção literal ou individualizada a cada argumento invocado pelas partes, bastando que seja possível extrair do conteúdo da decisão os fundamentos determinantes do julgado.

2. Da
o
missão quanto
a inexistência de cobertura obrigatória para terapias realizadas em ambiente escolar ou domiciliar.

A embargante sustenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a impossibilidade de cobertura de despesas contraídas fora de consultório ou ambulatório, conforme previsto no Parecer n° 25 da ANS, que dispõe:

“Assim, o Acompanhamento Terapêutico caracteriza-se por atendimento, em regra, realizado no ambiente do paciente (casa, escola, outros espaços de convivência familiar e/ou social), ou seja, fora da clínica ou estabelecimento de saúde, visando à sua reinserção social e ao desenvolvimento de repertórios alternativos, entre outros.

Vale destacar que a Lei n.º 9.656/1998 não garante a assistência à saúde fora do âmbito dos estabelecimentos de saúde, exceção feita apenas para os casos de fornecimento dos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso e bolsas de colostomia, ileostomia e
urostomia
, sonda vesical de demora e coletor de urina.

Dessa forma, a cobertura do Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar e/ou domiciliar não está contemplada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e, portanto, não possui cobertura obrigatória pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde.
”

Revisitando a
acórdão
,
cumpre esclarecer que
a referida decisão
limitou-se
a determinar que a operadora de plano de saúde assegurasse a continuidade do atendimento multidisciplinar com a equipe atualmente responsável pelo acompanhamento da menor pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de viabilizar a transição gradativa para a rede credenciada.

Isso porque, a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem
já constou o que se pede
nos embargos de declaração em exame, senão vejamos:

“[...] 3.
O tratamento deverá ocorrer na clínica
atualmente frequentada pela menor, onde já se encontra adaptada, em razão dos vínculos estabelecidos e da recomendação expressa quanto à manutenção do vínculo terapêutico, sob pena de agravamento do quadro clínico.”
(
g.n
.)

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ANALISTA DE

COMPORTAMENTO e AUXILIAR TERAPÊUTICO. NATUREZA EDUCACIONAL. DEVER DE COBERTURA EXCLUÍDO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido que o custeio de tratamento multidisciplinar para beneficiário portador de transtorno do espectro autista não se estende ao acompanhamento em
ambiente escolar ou domiciliar realizado por profissional do ensino.
Precedentes.

2. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.192.589/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Desse modo, no que tange ao custeio de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, cumpre desde logo salientar que tal medida não se insere no rol das obrigações impostas à operadora, seja à luz do contrato celebrado entre as partes, seja conforme o regramento da Lei n. 9.656/1998 e as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

No voto condutor, o colegiado expressamente fixou balizas à cobertura determinada, ao dispor que a continuidade do tratamento se daria com a equipe “atualmente responsável pelo acompanhamento do Agravado”, e no âmbito da clínica em que o menor “já se encontrava adaptado”, pelo período de 60 (sessenta) dias, com posterior transição gradativa para a rede credenciada.

Portanto, a pretensão da embargante, sob a roupagem de vício de omissão, busca obter manifestação judicial sobre hipótese
já defer
ida pelo juízo de origem
, não havendo, portanto, interesse
recursal da parte recorrente.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

3. Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

Diante dessas considerações, tenho que o prequestionamento apresentado pela parte
Embargante
, deve ser rejeitado.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e
distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025